Tribunal: TJDFT
Processo: 0005828-29.2015.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA MÉDICA E AS SEQUELAS APRESENTADAS PELO RECÉM-NASCIDO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A responsabilidade do Estado por erro médico requer a comprovação de que a conduta adotada foi inadequada, por procedimentos incompatíveis com os protocolos médicos ou por erro nos procedimentos realizados.
2. Comprovado nos autos que a conduta da equipe médica foi adequada à condução clinica do parto, afasta-se o nexo causal entre a atuação estatal e os danos neurológicos de que padece a criança, nascida prematuramente.
3. Ausentes os requisitos para responsabilização civil, a improcedência do pedido de indenização é medida que se impõe.
4. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.